Tribunal: STF
Processo: HC 53104
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO POR IMPETRAÇÃO ORIGINARIA, DO RECURSO
ORDINÁRIO QUE DEVERIA SER MANIFESTADO CONTRA A DECISÃO DENEGATORIA.
IMPOSSIBILIDADE.- CITAÇÃO EDITAL REGULAR, ALIAS, PORQUE SOMENTE NÃO
PROCURADO, O PACIENTE, EM ESTABELECIMENTO QUE JA SE FECHARA E ONDE
JA SE INFORMARA ACHAR-SE O PACIENTE EM LUGAR IGNORADO. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.